Tribunal: TJPA
Processo: 0807195-18.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807195-18.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o acórdão constante no id nº 8403725, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (id nº 8593911), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado tendo em vista que o acórdão embargado reformou a sentença afastando o fundamento utilizado pelo juiz de 1º grau, porém
esqueceu-se de analisar os demais argumentos apresentados pela defesa em sede de embargos à execução fiscal.

Explica que, ao reformar a sentença prolatada nos autos, este Egrégio Tribunal deixou de considerar todas as alegações aduzidas em sede de embargos à execução fiscal apresentadas e, nesse sentido, destaca que o art. 1.013, § 2º, do CPC prevê que quando houver mais de um fundamento na defesa e o juiz apenas acolher um deles a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento dos demais, de forma que, por esse motivo, defende que a decisão embargada não está fundamentada por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, §1º, IV, do CPC).

E sobre os pontos a serem analisados, destaca que a CDA nº 27/2008, objeto desta demanda, deve ser considerada nula, posto que não indicou a forma do cálculo de juros de mora, multa de mora e de correção monetária, de forma que, assim, não satisfaz os requisitos elencados no art. 202 do CTN, e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Esclarece que, conforme se observa da CDA aludida, não há indicação quanto ao termo inicial ou a forma de calcular os juros de mora, a correção monetária ou até mesmo a multa de mora aplicados no caso.

Defende que em razão da CDA não possuir os elementos mínimos que lhe confeririam liquidez e certeza, deve ser considerada nula, isso de acordo com todos os argumentos já esboçados em sede dos embargos à execução fiscal.

Aduz que o r. acórdão embargado, ao reformar o mérito da sentença proferida, apenas analisou as questões atinentes ao procedimento administrativo que deu origem ao débito contido na CDA em questão, porém não se atentou aos requisitos obrigatórios que a referida certidão precisa conter e que, no presente caso, não apresenta, caracterizando-se, assim, em omissão, pelo que deveriam ser sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, seja analisada suas alegações em sede de embargos à execução, de modo que, assim, seja decretada a nulidade da ação executória face à violação ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 8909230) sustentando a ausência de omissões no julgamento impugnado, posto que o órgão julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão.

Em relação à alegação de que a CDA nº 200800027, objeto da execução fiscal nº 0001904-63.2008.8.14.0040 estaria com vícios insanáveis, explica que não deve prosperar esse argumento, uma vez que foi substituída, conforme documento de id. 18517943, na execução fiscal supracitada, constando a observância de todos os requisitos elencados no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, concluindo, com isso, que o presente recurso não cabe provimento, já que este consiste em um ato unicamente procrastinatório e violador das normas objetivas do processo civil, desafiando, ao mesmo tempo, os princípios da boa-fé objetiva, da economicidade e da razoável duração do processo.

Ao final requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento aduzido por ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ela aludidos em sede de embargos à execução.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão vergastada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que, ao julgar o recurso de apelação, deu-lhe provimento, reformando a sentença de 1º grau sob o fundamento da aplicação correta da multa e o seu valor adequado diante da gravidade do ato lesivo e sobre a regularidade do processo administrativo.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula, com os embargos, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração, e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por fim, cumpre apenas esclarecer que não merece prosperar a alegação do embargante acerca do vício presumivelmente existente na CDA em discussão, visto que, como esclarecido pelo embargado, foi ela substituída nos autos da execução fiscal sanando a ausência das informações suscitadas pelo embargante (v. id nº 18517943 – nos autos do processo nº 0001904-63.2008.8.14.0040).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023